Tribunal: TJMT
Processo: 0010074-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010074-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARRIO - CPF: 345.322.261-04 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
-

VENDA DO IMÓVEL DE QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO -

VENDA A
NON DOMINO
CONFIGURADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
D
A MIHI FACTUM DABO TIBI IUS
- CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em julgamento
extra petita
, quando o pedido e a causa de pedir da ação anulatória se pautaram na venda do imóvel por quem não é proprietário, que significa venda a ‘
non domino
’, cujo acórdão discorreu sobre os vícios de consentimento em razão dessa venda.

Ainda, mediante o princípio da primazia do julgamento meritório, o julgador deve se valer da máxima jurídica
da mihi factum dabo tibi ius.
Desta forma, ao juiz apenas devem ser levados os fatos e é destes que a parte se defende, já que compete ao magistrado no julgamento a aplicação dos dispositivos legais pertinentes em face dos fatos alegados.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as contradições e omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que após a análise de todo o conjunto probatório dos autos, ficou
caracteriza a ocorrência de venda por quem não era o dono -

a
non domino -
, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

PEDRO PEREIRA DE SOUZA
opôs recurso de embargos de declaração (ID. 82322498), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID. 81065038, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão conheceu de questão não suscitada pelas partes, proferindo decisão de natureza diversa da pedida, lançando mão do fundamento jurídico – causa de pedir nova – de que teria havido nulidade do negócio jurídico, em razão da ocorrência de venda a
non domino
e simulação, tese que nunca integrou a petição inicial, nem a apelação.

Aduz que o v. acórdão inovou no processo, em flagrante ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja declarado nulo o v. acórdão e como corolário lógico para que essa c. Segunda Câmara de Direito Privado profira novo julgamento.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID. 85473547 pelo desprovimento do recurso, requerendo a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa aos embargantes, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Os presentes embargos de declaração foram objeto de apreciação no
ID no 93519990
, os quais foram
rejeitados
por unanimidade por esta Colenda Câmara, mantendo inalterado o v. acórdão de
ID no 81065038
, que
deu provimento
ao
RAC no 001074-51.2016.8.11.0041
, a fim de reformar a sentença para julgar
procedente
a
Ação de Anulação de Negócio de Compra e Venda por Vício de Consentimento e Enriquecimento Ilícito c/c Restituição de Valores no 10074-51.2016.811.0041
.

Contra o acórdão foi interposto o
Recurso Especial de ID no 95133492
, o qual foi admitido e julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça no ID no 122825455
,
dando-o provimento
para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração do recorrente, bem como determinou

que este Tribunal se pronuncie, na esteira do devido processo legal, no que concerne a alegação de julgamento fora dos limites do pedido (“
extra petita
”), ao entender pela ocorrência de nulidade do negócio jurídico como fundamento na prática de alienação “a
non domino
” (por quem não é proprietário).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em comento, na origem foi
julgado improcedente
a
Ação de Anulação de Negócio de Compra e Venda por Vício de Consentimento e Enriquecimento Ilícito c/c Restituição de Valores no 10074-51.2016.811.0041
manejado pela autora
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARRIO
, a qual pretendia a anulação do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel particular celebrado entre as partes, em razão de alegado vício de consentimento, bem como a devolução do montante já pago, além dos danos morais suportados.

Em razão da improcedência da ação, foi interposto pela autora o
Recurso de Apelação Cível no 001074-51.2016.8.11.0041
,
o qual foi
provido
para
julgar procedente
a aludida ação. Por consequência, foi

declarada a nulidade do CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmado entre as partes, sendo o apelado/embargante condenado a restituir à apelante/embargada o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, assim como na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (relação contratual), com fundamento no artigo 405 do CC, e de correção monetária pelo INPC desde a data do acórdão, com inversão do ônus da sucumbência.

Contra tal acórdão foram opostos pelo apelado
PEDRO PEREIRA DE SOUZA
os
embargos de declaração de ID no 82322498
, os quais foram
rejeitados
por unanimidade por esta Colenda Câmara, todavia, conforme acima já ventilado,

o Superior Tribunal de Justiça
deu provimento
ao
Recurso Especial de ID no 95133492
, para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração do recorrente, bem como determinou que este Tribunal se pronuncie, na esteira do devido processo legal, no que concerne à alegação de julgamento fora dos limites do pedido (“
extra petita
”), ao entender pela ocorrência e nulidade do negócio jurídico como fundamento na prática de alienação “ a
non domino
” (por quem não é proprietário).

Pois bem.

Reanalisando os embargos de declaração, verifica-se que as razões recursais tecidas acerca das supostas omissões/contradições

residem na alegação da ocorrência de julgamento fora dos limites do pedido (
extra petita
), ou seja, que o v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível no 001074-51.2016.8.11.0041
,

veiculou causa de pedir nova que não fazia parte da demanda, ao defender o entendimento de que ocorreu alienação a ‘
non domino
’ e ‘simulação’ (vício de consentimento), fundamentos jurídicos esses que nunca integraram a causa de pedir nem da petição inicial.

Não procede o inconformismo do embargante – até porque, muito embora não esteja expresso no pedido inicial a alienação a ‘
non domino’
, certo é que resta claro na petição inicial a alegação de que o requerido/embargante vendeu imóvel que
não era de sua propriedade
. Confira alguns fragmentos da inicial:

Conforme se observa, em vários pontos da inicial, a autora foi enfática ao afirmar que o
requerido vendeu imóvel que não era de sua propriedade
.

Portanto, pergunta-se. O que é venda
a

non domino
?

Nada mais nada menos do que uma
venda realizada por quem não é o proprietário, passível de nulidade
. (
https://www.mcharlesadv.com.br/artigo/vendas-e-aquisicoes-a-non-domino-o-que-e
.

A venda a
non domino
de um imóvel significa
uma venda por quem não é o proprietário
e, por isso mesmo, o vendedor jamais poderia dispor de um bem que não lhe pertence:
(
https://www.migalhas.com.br/depeso/309816/venda-a-non-domino-e-prescricao--distincao-quanto-aos-vicios-de-consentimento
)

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE A. NERY
, em comentários ao art. 172 do CC,

lembram decisão do STF a bem esclarecer

o
instituto da venda a
non domino
:

“
A venda feita por quem não era dono da coisa (a non domino) é nula
(CC/1916 145 II [CC 166 II]" (
in Código Civil Comentado, 1a ed. em e-book, Ed. RT, 2014).
Grifei
.

Sobre o tema, do STJ
:

"AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO.
VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada
. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de
venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino)
, ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por ví
cio de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA)".
(STJ - AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018).
Grifei
.

Portanto, a pessoa que vender um imóvel sem ser o proprietário, procedeu a venda a ‘
non domino’
, como ocorrido nos autos.

Logo, diante dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não há que se falar no caso em ocorrência de julgamento fora dos limites do pedido (
extra petita
), ou que foi veiculada causa de pedir nova que não fazia parte da demanda, uma vez ao longo da petição inicial a parte autora/embargada alegou que o
imóvel foi alienado por quem não era o proprietário
, que é o mesmo que
venda a “
non domino’
, logo, neste particular, não há qualquer reparo a fazer no v. acórdão embargado.

Ademais,
mediante o princípio da primazia do julgamento meritório, o julgador deve se valer também da máxima jurídica
da mihi factum dabo tibi ius
.
Assim sendo, ao juiz apenas devem ser levados os fatos, já que compete ao magistrado a aplicação dos dispositivos legais pertinentes em face dos fatos alegados.

Sobre o aludido brocardo, confira o seguinte julgado pátrio, inclusive deste Tribunal:

"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C PREDTAÇÃO DE CONTAS - ARRO NA NOMINAÇÃO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - PREVALÊNCIA DOS BROCARDOS
MIHI FACTUM DABO TIBI IUS
E I
URA NOVIT CURIA
. A denominação equivocada da ação não impede o juiz de prosseguir a marcha processual até a prestação jurisdicional final, se, dos fatos narrados na inicial, for possível extrair, inequivocamente, o pedido e causa de pedir ensejadores do pleito.
Assim, deve o magistrado, afinado aos princípios da celeridade, economicidade e instrumentalidade das formas, afastar o rigorismo processual exacerbado e burocrático em prol

de uma justiça mais ativa e célere, prevalecendo, no caso, os brocardos
mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia
. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada."
(TJGO - AC: 01670789320078090051 - Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, data de julgamento: 27/09/12 - Publicação: DJ 1169 de 18/10/2012).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - LIMINAR INDEFERIDA -
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - NARRA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS - FUNGIBILIDADE DAS CAUTELARES
- DECISÃO REFORMADA - LIMINAR DEFERIDA A LUZ DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - RECURSO PROVIDO.
Vislumbrando a ocorrência de um apego demasiado ao formalismo e certo que o presente caso não atende o previsto para o deferimento da medida cautelar de arresto, mas dada as peculiaridades do caso, a questão sobre o ângulo dos fatos apresentados, uma vez que cabe ao juiz aplicar o melhor direito ao fato narrado
(
narra mihi factum dabo tibi jus
) e uma vez preenchidos os requisites torna-se imperioso o deferimento da liminar pleiteada."(
TJMT -N.U 0128524-52.2011.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012).
Grifei
.

Portanto, diante dos fatos apresentados pelas partes,
cabe ao juiz aplicar o melhor direito.

De igual sorte, no pedido inicial foi discorrido sobre vício de consentimento, assim sendo, neste tópico também não há que se falar em julgamento
extra petita
. Confira:

Desta forma, ausentes quaisquer omissões ou contradições, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022